Tribunal: TJPA
Processo: 0025506-16.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II DO CPB REQUER 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). IMPOSSIBILIDADE. Duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram consideradas como desfavoráveis, tendo o Magistrado a quo elevado a reprimenda em 1⁄4 (um quarto) restando em consonância com a Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para autorizar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. 3) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIÁVEL. Não há como readequar o regime prisional no semiaberto, pois, embora a pena tenha restado em 06 (seis) anos de reclusão, o magistrado levou em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como consignou na sentença condenatória, que o mesmo já possui sentença transitada em julgado também pelo crime de roubo. 4) CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. Para a concessão do benefício em comento com base no art. 318, incisos II e § único, do CPP, faz-se necessária a demonstração da incompatibilidade dos cuidados médicos dispensados no estabelecimento prisional, não havendo nos autos documentos probatórios suficientes a embasar tal concessão.CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
APELANTE: JOSE JORGE CANTANHEDE PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0025506-16.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II DO CPB REQUER 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Inadequação da via eleita
. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). IMPOSSIBILIDADE.
Duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram consideradas como desfavoráveis, tendo o Magistrado a quo elevado a reprimenda em 1⁄4 (um quarto) restando em consonância com a Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para autorizar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
3) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIÁVEL
. Não há como readequar o regime prisional no semiaberto, pois, embora a pena tenha restado em 06 (seis) anos de reclusão, o magistrado levou em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como consignou na sentença condenatória, que o mesmo já possui sentença transitada em julgado também pelo crime de roubo.
4)

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
.
IMPROCEDÊNCIA.
Para a concessão do benefício em comento com base no art. 318, incisos II e § único, do CPP, faz-se necessária a demonstração da incompatibilidade dos cuidados médicos dispensados no estabelecimento prisional, não havendo nos autos documentos probatórios suficientes a embasar tal concessão.
CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª sessão ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer em parte do recurso do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
APELANTE: JOSE JORGE CANTANHEDE PINHEIRO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0025506-16.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

JOSE JORGE CANTANHEDE PINHEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém do Pará.

Narra a denúncia que no dia 26 de outubro de 2016, por volta de 11h45min, a vítima e sua genitora estavam em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo apelante e um comparsa, tendo o requerente puxado seu celular e o comparsa simulado uso de arma de fogo colocando a mão por debaixo da camisa, na ocasião a vítima tentou reagir mas foi vencida pela força do ofensor. Por tal conduta foi incurso no art. 157, §2º, II, do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.188/197), condenando o apelante a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, II, do CPB.

Em
razões recursais
(fls.207/2018), requer redução em 1/8 da pena-base, no que concerne a circunstância da culpabilidade, pugna pelo direito de recorrer em liberdade com revogação da prisão cautelar, concessão do cumprimento de pena em domicílio e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls.219/222), o
Ministério Público
posicionou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça (fls.228/231)
manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório, para inclusão no plenário virtual.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos recursos, conheço-os, exceto quanto a revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade, por inadequação da via eleita, como vem reiteradamente decidindo esta Turma.
Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENT
O. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Pugna pela redução em 1/8 (um oitavo) da pena-base no que tange a circunstância da culpabilidade, concessão da prisão domiciliar por motivo de doença e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A pena-base do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa em virtude de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes criminais). Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias -multa restando nesta fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na terceira fase presente a causa de aumento do concurso de agente, aumento a pena em 1/3, restando como definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 26 dias-multa em regime fechado.

Observa-se a presença de 02 circunstâncias judiais desfavoráveis, tendo o juízo a quo elevado a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), restando em consonância com a Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para autorizar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Não existe também como readequar o regime prisional no semiaberto, pois, embora a pena tenha sido fixada em 06 (seis) anos de reclusão, o magistrado levou em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como consignou na sentença condenatória, que o mesmo já possui sentença transitada em julgado também pelo crime de roubo.

Finalmente, quanto ao pedido da concessão a prisão domiciliar, o art. 318, II do CPP dispõe:
¿Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave¿
.

Sabe-se que a prisão domiciliar somente é admitida para condenados que cumprem pena no regime aberto, e, excepcionalmente concedida àqueles em outro regime nos casos graves de doença, às quais o estabelecimento prisional não viabiliza a devida assistência médica.

Da análise dos autos, constata-se Laudo Médico realizado pelo médico Paulo Sergio P.P., CRM-PA 4398, (fl. 202), informando sobre a condição de saúde do custodiado. No entanto, não foi possível demonstrar de forma cabal por meio do documento apresentado, que seja extremamente imprescindível a prisão domiciliar do requerente, tendo o referido informado apenas que o apelante é soropositivo e vem sofrendo com dores na região mamária.

O deferimento da prisão domiciliar prevista no inciso II do art.
318
do
Código Penal
exige
,
além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra

Nesse sentido o STJ se manifestou:
(...) Somente em situações excepcionalíssimas esta Corte Superior admite a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional, o que não se verifica na espécie. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 352947/RS, HABEAS CORPUS 2016/0089219-7, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 12/08/2016).

Nesse tom, Guilherme de Souza Nucci assevera que" não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade"(
Código de Processo Penal
Comentado. 15ª edição. Editora Forense. p. 779).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO em parte do recurso
e
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA